Tribunal: STF
Processo: HC 216233
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Raul Livino Ventim de Azevedo em favor de Ednaldo Mendes Roriz contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do RHC 165.450/GO.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado em favor de EDNALDO MENDES RORIZ contra acórdão da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (HC n. 5207391-42.2022.8.09.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (e-STJ, fls. 69-70). 



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, c/c artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, tendo a preventiva sido decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas. A Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal a quo, que a denegou, nos termos da seguinte ementa: 



    ‘HABEAS CORPUS. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DEMEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NEGATIVA DEAUTORIA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DADECISÃO DECRETADORA DA PRISÃO PREVENTIVA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS. 1- Incabível a análise, na via estreita do habeas corpus, de tese absolutória por demandar dilação probatória. 2- Não é desprovida de fundamentação idônea a decisão decretadora da prisão antecipada do paciente, se baseada no reiterado descumprimento de medidas protetivas elencadas pela lei Maria da Penha, o que indica a insuficiência de medidas cautelares diversas. 3- Os predicados pessoais, mesmo quando comprovados, não impõem a concessão de liberdade, se presente requisito da prisão preventiva. 4- Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada.’ (fl. 203, e-STJ) 



    Neste recurso, sustenta haver ilegalidade da prisão. Alega, a princípio, que não cometeu os fatos que lhe foram imputados, seja o crime de ameaça, seja o descumprimento de medidas cautelares. Assevera que todas as acusações contra si são destinadas a favorecer a vítima em processos judiciais que tramitam na Vara de Família. Afirma que a prisão. no caso, representa cumprimento antecipado e indevido de pena, pois será absolvido. Afirma que a prisão preventiva não está adequadamente fundamentada e que não foram consideradas medidas cautelares diversas. Ressalta as condições pessoais favoráveis e salienta que a prisão cautelar é medida excepcional.” (eDOC 2, p. 247) 



     



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso preventivamente para garantir a execução de medida protetiva de urgência em crime envolvendo violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 9º, do Código Penal).



    Relata que não houve fundamentação das instâncias anteriores apta a justificar a prisão preventiva. (p. 2)



    Alega erro do STJ quanto à análise da primariedade do recorrente. (p. 4)



    Nesta Corte, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda o processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. O ato coator foi publicado em 30.5.2022, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos para a decretação da prisão preventiva, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, transcrevo os seguintes trechos do acórdão proferido pelo TJGO:



    “Segundo consta dos documentos juntados na representação (evento 15), o representado teria descumprido, por reiteradas vezes, as medidas protetivas de urgência, já que continuava a perseguir a ofendida, mesmo ciente da decisão judicial que o proibia de se aproximar e de entrar em contato com ela. Consta, inclusive, informação de investidas do acusado contra a advogada da ofendida, em claro sinal de que ele não pretende respeitar os direitos fundamentais da vítima, tampouco os comandos judiciais. 



    Ademais, não obstante aos documentos acostados pela defesa, no sentido de comprovar os predicados pessoais favoráveis do acusado, compreende-se que referidas circunstâncias não interferem no periculum libertatis, exaustivamente exposto pela periculosidade concreta do agente e pela probabilidade de reiteração delitiva. 



    Assim, tenho que as argumentações defensivas são insuficientes para alterar a convicção deste juízo, no sentido de que a colocação do réu em liberdade, neste momento, colocaria em risco a ordem pública e, principalmente, a integridade física e psicológica da vítima.” (eDOC 11, p. 3)



    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas na decisão – acusado que já havia ameaçado sua ex-companheira e a advogada desta - e, sobretudo diante do reiterado descumprimento da medida protetiva de urgência, autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, com base no artigo 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente